Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. BAIXA COMPLEXIDADE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Nos casos em que a demanda não apresenta alta complexidade, e as questões controvertidas podem ser decididas com base nas provas e nos documentos constantes dos autos, não há que se excluir a competência dos Juizados Especiais Fazendários prevista no artigo 2o, § 1o, I, da Lei 12.153/2009.
2. O art. 3o da Lei 12.153/2009 contempla a possibilidade de o Magistrado dos Juizados Especiais, “de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.
3. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitante (1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal). Unânime.